Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-97.2024.8.11.0034
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-97.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANSELMO FERREIRA SOUZA - CPF: 130.325.261-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou improcedente o pedido de limitação de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura, no caso concreto, abusividade capaz de exigir a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo a análise ser feita caso a caso, com base na discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

Configura abusividade, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar exorbitante em relação à média de mercado, especialmente quando a instituição financeira não demonstra circunstâncias concretas que justifiquem tal discrepância, especialmente quando considerado que se trata de aposentado com estabilidade de rendimentos e pagamento via débito em conta corrente.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação da taxa de juros à média de mercado e a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANSELMO FERREIRA SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Pedido Incidental De Exibição De Contrato n. 1000657-97.2024.8.11.0034, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por desconsiderar a relação de consumo, a hipossuficiência do consumidor e a flagrante abusividade das taxas de juros praticadas, que seriam sete vezes superiores à média de mercado, gerando onerosidade excessiva.

Argumenta que, de acordo com precedentes do STJ, taxas que excedem uma vez e meia da média de mercado já são consideradas abusivas, tornando a cobrança de juros sete vezes superior evidentemente ilegal.

Alega que a instituição financeira não apresentou justificativas plausíveis para a aplicação de taxas tão elevadas, como o risco da operação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a abusividade dos juros remuneratórios e limitá-los à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nos períodos dos contratos, com a condenação do apelado à restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente, e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 307777394.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos juros remuneratórios pactuados em contratos de empréstimo pessoal não consignado, celebrados entre as partes. O apelante sustenta a abusividade das taxas, que seriam sete vezes superiores à média de mercado, ao passo que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão revisional.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em exame é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Tal diploma legal, em seus artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV, autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem excessivamente onerosas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, mitigando o rigor do princípio do
pacta sunt servanda
.

No sistema financeiro, vigora, como regra, a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, sendo que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação imposta pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação de juros em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS.

Nesse mesmo sentido, a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Quanto à aferição da abusividade, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que
“a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto,
tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN
;
e

c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

Nesse caso, o apelante logrou demonstrar por meio de planilhas comparativas extraídas do site do próprio BACEN, a existência de uma discrepância não apenas substancial, mas verdadeiramente exorbitante entre as taxas pactuadas e a média de mercado, especificamente com relação aos contratos n. 355279, 49937 e 658004. Conforme documentado nos autos, a análise pormenorizada das operações revela o seguinte cenário:

Contrato

Data da

Operação

Valor Contratado

Taxa Contratada

(a.m.)

Média

BACEN (a.m.)

Multiplicador

(aprox.)

355279

16/02/2023

R$ 315,70

19,85%

5,34

49937

07/10/2022

R$ 1.559,97

19,85%

5,19

594409

13/05/2023

R$ 228,79

4,50%

5,56

300360

15/02/2023

R$ 493,96

7,50%

5,34

372342

10/05/2023

R$ 255,62

5,50%

5,34

141733

18/05/2023

R$ 231,82

4,50%

5,34

658004

02/11/2024

R$ 3.081,66

10,55%

5,92

Tal disparidade, a meu ver, é manifestamente excessiva e configura a desvantagem exagerada de que trata o art. 51, § 1º, III, do CDC. Embora a taxa média de mercado sirva como um parâmetro, e não como um teto inflexível, um desvio de tal magnitude não pode ser considerado razoável ou justificado pelas meras peculiaridades do mercado de crédito.

Ademais, o banco apelado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatores concretos que legitimassem a cobrança de encargos tão elevados, como um risco de crédito extraordinário, um histórico de inadimplência contumaz do consumidor ou a ausência de quaisquer garantias, especialmente quando considerado que se trata de aposentado com estabilidade de rendimentos e pagamento via débito em conta corrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Assim, uma vez constatada a abusividade, a consequência jurídica lógica é a adequação do contrato aos parâmetros de mercado.

Como corolário direto dessa limitação, emerge o direito do consumidor à restituição dos valores pagos indevidamente. Tal devolução deve ocorrer na forma simples, pois, em regra, não se presume a má-fé da instituição financeira na pactuação da cláusula.

O montante a ser restituído deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante cálculo que considere o recálculo de cada parcela com a aplicação da taxa de juros ora definida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) DECLARAR a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos n. 355279, 49937 e 658004 celebrados entre as partes;

b) DETERMINAR a limitação das referidas taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, vigentes à época de cada uma das contratações;

c) CONDENAR o banco apelado a restituir ao apelante, de forma simples, os valores pagos a maior, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso (art. 389 CC) e acrescidos de juros de mora pela SELIC ao mês, a contar da citação (art. 406 CC);

d) CONDENAR ambas as partes ao ônus da sucumbência no percentual de 50% para autor e réu, para o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025